Tribunal: TJMT
Processo: 1009420-16.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009420-16.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NATALLY FERNANDA DE ALMEIDA - CPF: 061.027.631-06 (EMBARGANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0001-40 (EMBARGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 11 DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acórdão que deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios – Sucumbência em sede recursal – Cabível majoração dos honorários – Inteligência do artigo 85, § 1o e § 11 do CPC. Omissão sanada. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EGRÁGIA CÂMARA:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NATALLY FERNANDA DE ALMEIDA contra acórdão, o qual negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por MOTOS MATO GROSSO LTDA.

Em síntese, alega a embargante que o decisum seria omisso por deixar de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em virtude de ter ocorrido trabalho recursal, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11o do CPC. Assim, requer que a omissão alegada seja sanada para o fim de que seja majorado o valor dos honorários advocatícios.

Apresentada contrarrazões a empresa embargada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NATALLY FERNANDA DE ALMEIDA contra acórdão, o qual negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por MOTOS MATO GROSSO LTDA, e deixou de majorar os honorários advocatícios fixados pelo Juiz de piso.

Pois bem,

Reanalisando os autos, entendo que os Embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão apontada.

De fato, o acórdão da Apelação deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal. Tendo os profissionais atuados no feito em primeira e segunda instâncias, de rigor a fixação da contraprestação pelo seu trabalho, especificamente sobre o acréscimo de atividade advinda do Recurso de Apelação interposto.

Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC:

'Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (...).'

Assim, por expressa disposição legal é dever do Tribunal majorar os honorários advocatícios sucumbenciais quando do julgamento de recursos.

Isto posto, faço constar do acórdão no Acordão ora guerreado: “Ante a sucumbência recursal, mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas, despesas processuais, e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação”.

Diante de tais circunstâncias,
ACOLHO OS EMBARGOS
, fazendo consta que ante a sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, e mantenho os demais dispositivos do acordão ora guerreado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024